Tribunal: TJDFT
Processo: 0717514-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717514-68.2019.8.07.0007 RECORRENTE: ANNA CLARA SILVA SOUSA RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DESPACHO Intime-se a recorrente ANA CLARA SILVA SOUSA para que se manifeste a respeito da petição de ID 24193002, na qual UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO informa a realização de depósito judicial, carreando aos autos comprovante de pagamento, notadamente informando se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010